Tribunal: TJDFT
Processo: 0800771-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0800771-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO RODRIGUES MEDEIROS DE MORAES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Após prolatada sentença a parte autora opôs embargos de declaração no ID 73680316, os quais não foram julgados. Assim, baixem os autos para que Sua Excelência na origem os examinem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.